Tribunal: TJDFT
Processo: 0747004-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0747004-83.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KELLY NASCIMENTO GOMES DE OLIVEIRA AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Kelly Nascimento Gomes de Oliveira contra decisão do juízo da 16a Vara Cível de Brasília (Id 213844505 do processo de referência) que, na ação ajuizada pela agravante em desfavor Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros e SERASA S.A., processo n. 0718158-02.2024.8.07.0018, declinou da competência para processamento e julgamento da demanda para uma das varas cíveis de Belo Horizonte/MG. Em razões recursais (Id 65826462), a agravante alega que “a prerrogativa dada ao consumidor de impetrar suas ações no foro de seu domicílio, conforme disciplinado pelo art. 101, I, do CDC, se apresenta como uma faculdade, e não como uma obrigação, porquanto, em determinadas situações, tal imposição implicaria ônus excessivo ao próprio consumidor e inverteria o escopo da lei consumerista, cujo objetivo é favorecer a defesa da parte hipossuficiente da demanda”. Sustenta ter, como consumidora, eleito a “Comarca de Barueri” por conveniência para ajuizar a ação, cidade onde estaria localizada a matriz do réu, por entender que lhe seria mais favorável. Por fim, argumenta não ser possível declaração de incompetência de ofício, por se tratar de competência relativa. Aponta a súmula 33 do STJ. Requer, ao final: a) Seja o presente Agravo de Instrumento recebido e distribuído incontinentemente; b) Seja dado provimento ao presente recurso a fim de reformar a r. Decisão agravada, e que seja o processo julgado e processado no foro de Barueri- SP. Preparo não recolhido. É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. Em análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade, o recurso não merece transpor a barreira do conhecimento diante de sua intempestividade. Ao exame do processo de referência, verifico ter sido a decisão agravada exarada no dia 9/10/2024 e ter sua publicação no Diário Eletrônico ocorrido no dia 14/10/2024, uma vez que disponibilizada no dia 11/10/2024 e publicada para efeitos legais no primeiro dia útil subsequente, qual seja, dia 14/10/2024, consoante exame dos expedientes do processo lançados no sistema PJe de primeira instância. Assim, a contagem do prazo recursal iniciou-se no dia 15/10/2024, malgrado a agravante tenha afirmado, nas razões recursais, ter o prazo começado a fluir em 10/10/2024, findando em 30/10/2024 (Id 65826462, p. 3), Pois bem. O art. 1.003, § 5o, do CPC estabelece ser de 15 (quinze) dias o prazo para interpor ou responder recurso. Trata-se de prazo processual, em que a contagem é feita em dias úteis, nos termos do art. 219 do CPC. Na aferição, o dia do início é excluído e computado o do vencimento, conforme o art. 224, caput, do CPC. Art. 219. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis. Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se somente aos prazos processuais. Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento. O art. 231, VII, do CPC prevê que, salvo disposição em sentido contrário, considera-se dia do começo do prazo a data de publicação, quando a intimação se der pelo Diário da Justiça impresso ou eletrônico. Nos termos do art. 3o e do art. 4o, caput, e §§ 2o a 4o, da Lei 11.419/2006: Art. 3o Consideram-se realizados os atos processuais por meio eletrônico no dia e hora do seu envio ao sistema do Poder Judiciário, do que deverá ser fornecido protocolo eletrônico. Parágrafo único. Quando a petição eletrônica for enviada para atender prazo processual, serão consideradas tempestivas as transmitidas até as 24 (vinte e quatro) horas do seu último dia. Art. 4o Os tribunais poderão criar Diário da Justiça eletrônico, disponibilizado em sítio da rede mundial de computadores, para publicação de atos judiciais e administrativos próprios e dos órgãos a eles subordinados, bem como comunicações em geral. (...) § 2o A publicação eletrônica na forma deste artigo substitui qualquer outro meio e publicação oficial, para quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal. § 3o Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico. § 4o Os prazos processuais terão início no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da publicação. (grifos nossos) O prazo para a parte interpor o recurso, como já dito, teve início no dia 14/10/2024, ao passo que o termo final se deu em 30/10/2024, como afirmado, inclusive, pela agravante. Como o protocolo da petição recursal foi realizado em 1/11/2024 (Id 65826462), concluo encontrar-se o presente agravo de instrumento intempestivo. A propósito, trago à colação julgado desta e. 1a Turma Cível: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRAZO RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. RECURSO. INTEMPESTIVIDADE. AFIRMAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. PRESSUPOSTO OBJETIVO DESATENDIDO. JUSTO IMPEDIMENTO. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA DO PATRONO. FATO VENTILADO DE FORMA SERÔDIA E APÓS A AFIRMAÇÃO DA INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. ACOLHIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO. DESPROVIMENTO. 1. O agravo de instrumento deve ser interposto na quinzena subsequente ao aperfeiçoamento da intimação da decisão agravada, contado o interregno com observância apenas dos dias úteis, ensejando que, interposto após a expiração desse interregno, não pode ser conhecido por não satisfazer o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à tempestividade (CPC, art. 1.003, § 5o). 2. Conquanto o legislador processual, com pragmatismo atinado com a realidade da vida, porquanto sujeita a eventos imprevisíveis, assegure a repetição do prazo processual quando divisado motivo apto a qualificar justa causa e impedimento para a não prática do ato no tempo assinalado, deve ser veiculado e comprovado antes da afirmação da intempestividade do recurso, e não defronte a afirmação se o ventilado sequer havia sido cogitado no momento da interposição do inconformismo (CPC, art. 223, § 2o). 3. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1202085, 07036412220198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 1/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Destarte, o recurso intempestivo é manifestamente inadmissível, porque a tempestividade é requisito a ser atendido para a admissibilidade do recurso. E a constatação desse fato impõe ao relator lhe negar seguimento monocraticamente na forma do art. 932, III, do CPC4. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento em razão de sua intempestividade. Comunique-se o juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Publique-se. Intime-se. Brasília, 5 de novembro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora